Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO E NÃO REVOGADO POSTERIORMENTE. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA. DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES NO PJE. CONFIANÇA DAS PARTES. CONTESTAÇÕES APRESENTADAS NO PRAZO INFORMADO NA ABA EXPEDIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE FALTAS. RETENÇÃO DO ESTUDANTE NO 1o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. NÃO RECONHECIMENTO DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS NÃO ATRIBUÍVEIS AOS FORNECEDORES. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais que ajuizou em desfavor de fornecedores, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos de obrigação de fazer para retificação do histórico escolar para exclusão das faltas e emissão de novo documento para matrícula no 2o ano do ensino fundamental e indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, são discutidas (i) a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) a nulidade da sentença pelo não reconhecimento da revelia em razão da apresentação de contestação intempestiva; (iii) o registro indevido de faltas inexistentes ou justificadas no histórico escolar no ano letivo de 2023 e (iv) o direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da transferência escolar motivada por agressão física ao estudante por preposta do estabelecimento de ensino.
2.1. Em contrarrazões, um dos réus fornecedores atacou a sentença na parte em que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciado o interesse de agir em atacar a sentença na parte em que deferiu a gratuidade de justiça, rejeitando a impugnação anteriormente deduzida na contestação, era necessária a interposição de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável com a finalidade de obter sua cassação ou reforma.
4. O autor consumidor não tem interesse em requerimento, na apelação, para que lhe seja mantida a justiça gratuita, que lhe foi concedida na sentença.
5. Informado, na aba expedientes, que o termo final do prazo para a apresentação de contestação foi 01/07/2024, considerado o derradeiro registro de ciência no sistema e a anexação do último aviso de recebimento em 10/06/2024, não há vício de nulidade da sentença pela falta de reconhecimento da revelia, que efetivamente não ocorreu, pois, as contestações foram protocoladas tempestivamente.
6. O total de 40,57% de faltas injustificadas registradas no histórico escolar, em relação à quantidade de 207 (duzentos e sete) dias letivos no ano 2023, expressa a realidade das ausências do autor consumidor às aulas, sem que se evidencie falha na prestação dos serviços educacionais, e constitui motivo fundado para sua retenção no 1o ano do ensino fundamental, nos termos dos incisos I e VI do artigo 24 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sendo insuficiente para a progressão a frequência anual de 59,43%, o que inviabiliza a matrícula pretendida no 2o ano daquele ciclo escolar em 2024.
7. Sem ato ilícito imputável aos fornecedores, isolada ou solidariamente, na prestação dos serviços educacionais ao consumidor não se divisa a existência de defeito ensejador da imputação da responsabilidade civil objetiva e da consequente obrigação de indenizar os danos materiais ocorridos por escolha exclusiva da genitora do consumidor, que decidiu transferi-lo de escola.
8. Sem demonstração da violação à integridade física ou psicoemocional do consumidor por preposto dos fornecedores, não se reconhece a existência de dano moral e a responsabilidade civil por sua reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Não conhecida a impugnação à sentença em contrarrazões. Não conhecido o requerimento de manutenção da gratuidade de justiça formulado na apelação. Apelação parcialmente conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e recurso não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. Inviável, portanto, a formulação, em contrarrazões de apelação, de pedido para revogação da gratuidade de justiça, que foi concedida na sentença e mantida com a rejeição da impugnação nos embargos de declaração.
2. Não há interesse recursal na formulação do requerimento para manutenção da gratuidade da justiça deferida no juízo de primeiro grau na sentença e não revogada posteriormente, tendo em vista que os efeitos persistem até expressa determinação judicial em contrário.
3. Sem verificação de falha na prestação dos serviços pelos estabelecimentos educacionais no controle da frequência, não há motivo para a revisão dos registros das faltas não abonadas no histórico escolar, sendo justificada a retenção do estudante por não haver atingido o limite mínimo de frequências às aulas estabelecido pelos incisos I e VI do artigo 24 da Lei n. 9.394/1996.
4. Sem a comprovação de ato ilícito imputável aos fornecedores, isolada ou solidariamente, na prestação dos serviços educacionais não se verifica a existência de defeito ensejador da imputação da responsabilidade civil objetiva e da consequente obrigação de indenizar danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 186 e 927; CPC, artigos 5o; 223, caput; 231, caput, inciso I e § 1o; 335, caput inciso II; 375; 507; 1.009; CDC, artigos 2o, caput; 3o, caput e § 2o e 14, caput e § 3o, incisos I e II; Lei n. 9.394/1996, artigo 34, incisos I e VI.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1700996, 0723794-62.2022.8.07.0003, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível; Acórdão 1373887, 07230423620218070000, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível; Acórdão 1136083, 07043599620188070018, rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível; Acórdão 1917388, 0721823-14.2023.8.07.0001, rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; Acórdão 925782, 20141110048222APC, rel. Des. Jair Soares, 6a Turma Cível e Acórdão 599960, 20110710043932APC, rel. Des. Flávio Rostirola, 1a Turma Cível.